Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004024-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILIA TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 040.313.634-27 (ADVOGADO), MARIA RITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.335.783-21 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1004024-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA RITA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar,

há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA RITA FERREIRA DA SILVA
visando reformar a decisão prolatada pelo i. Relator em substituição legal – Des. Sebastião de Moraes Filho (ID. 162073693) – que
indeferiu
o pedido de feito suspensivo nos autos de agravo de instrumento por ela manejado em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Em síntese, alega a agravante que não restou constituída em mora, uma vez que o A.R. foi devolvido ao remetente, sob a justificativa do número da residência ser inexistente, contudo, tal justificativa mostra-se totalmente infundada, uma vez que simplesmente pesquisando o endereço no Google Maps é possível se constatar a existência do número.

Destaca que, sem antes esgotar os meios de localização do devedor,

o protesto por edital por si só não é capaz de constituir a mora, razão pela qual, cerceado seu direito de purgar a mora, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deve ser revista.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra a decisão liminar prolatada pelo i. Relator em substituição legal – Des. Sebastião de Moraes Filho (ID. 162073693) – que
indeferiu o pedido de tutela

de urgência
em Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, fora proferida a seguinte decisão:

“
Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA RITA FERREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no o 1000677-82.2023.8.11.0015)
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo
ausentes
, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isto porque, consoante especifica §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:

“Art. 2o [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
NÃO
se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
.

No caso, verifica-se dos documentos constantes aos autos que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "
não existe o número indicado
" (ID. 107644113 - Pág. 2 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 107644115 - Pág. 1) –
R. Braz Claro dos Anjos, no 1446 casa, Jardim Europa – Sinop/MT – Cep 78555-240
.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 05/1/23, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 107644107.

Ademais, consoante o
caput
do art. 240 do CPC/15,

a citação válida constitui o devedor em mora, o que de fato ocorreu nos autos (ID. 111205151 dos autos principais).

Outrossim, não há que de falar em comportamento contraditório da instituição bancária (
venire contra factum proprium
), porquanto a conversa de
whatsapp
acostada ao ID. 159994150 demonstra claramente que o caso em questão já estava no setor de Negociações
Jurídicas
do Banco agravado e, escolhida a opção de pagamento de uma entrada de R$2.728,44 + 34x de R$873,31, caberia a agravante demonstrar o seu pagamento, o que de fato não ocorreu.

Desta feita,
indefiro a liminar
e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se o juízo
a quo
.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cuiabá, 20 de março de 2023.
”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque,
como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja,
incide automaticamente com o vencimento da obrigação
, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, tratando-se de
mora
ex re
,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação e, havendo o

envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato e o protesto do título, não há que se falar em ausência da constituição em mora da devedora fiduciante.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023